Tribunal: TJDFT
Processo: 0710790-05.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PUBLICAÇÃO ANTECIPADA DE PENALIDADE. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado para declarar a nulidade do ato administrativo que aplicou penalidade de suspensão do direito de dirigir antes do julgamento do recurso administrativo interposto à JARI.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é nulo o ato administrativo que impôs penalidade antes do julgamento do recurso administrativo; e (ii) estabelecer se a publicação da penalidade no Diário Oficial deve ser anulada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação da penalidade antes do julgamento do recurso administrativo viola o art. 285 do CTB, que prevê efeito suspensivo automático ao recurso interposto.
4. A publicação da penalidade no Diário Oficial confere eficácia ao ato administrativo, podendo gerar efeitos jurídicos e danos à imagem do recorrente, mesmo sem registro interno de bloqueio da CNH.
5. A sentença de origem limitou-se a suspender os efeitos da penalidade, sem determinar a anulação da publicação, o que não atende integralmente à finalidade da decisão judicial.
6. A publicidade é requisito essencial para atribuição de eficácia ao ato administrativo, razão pela qual a publicação antecipada é ilegítima e deve ser anulada para restaurar o status quo ante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Remessa necessária provida.
Tese de julgamento: "1. É nulo o ato administrativo que aplica penalidade de suspensão do direito de dirigir antes do julgamento do recurso administrativo, em razão do efeito suspensivo previsto no art. 285 do CTB. 2. A publicação da penalidade no Diário Oficial antes do momento legalmente autorizado deve ser anulada por conferir eficácia indevida ao ato administrativo."